Tribunal: TJPA
Processo: 0004406-89.2013.8.14.0116
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004406-89.2013.8.14.0116

EMBARGANTE: ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA

ADVOGADO DATIVO: WILSON HUIDA JUNIOR

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. OMISSÃO DO ARESTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REQUERIDO NAS CONTRARRAZÕES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O juízo de primeiro grau, diante da hipossuficiência econômica do embargante e ausência de defensor público na comarca, nomeou advogado dativo para oferecer suas contrarrazões ao apelo interposto pelo Ministério Público e alega que quando do julgamento do recurso, não houve manifestação desta Corte sobre o pedido de arbitramento de honorários advocatícios pelo cumprimento do encargo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A ocorrência de omissão quando do julgamento do apelo sobre a questão do arbitramento dos honorários advocatícios.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – Esta corte, quando do julgamento do apelo, não se manifestou sobre o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, razão pela qual assiste razão ao embargante em pleitear a integração do aresto a fim de que a Fazenda Pública estadual seja condenada a pagar a verba honorária pelo oferecimento das contrarrazões ao recurso.

IV – DISPOSITIVO

4 – Embargos conhecidos e acolhidos. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e acolher os declaratórios para condenar a Fazenda Pública do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado dativo do embargante porque cumpriu o encargo para o qual foi nomeado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUZA
contra o Acórdão nº 22248355, publicado no DJ de 26/09/2024, de minha relatoria.

O embargante sustenta que houve omissão no aresto, uma vez que não se manifestou sobre o pedido de arbitramento de honorários constante das contrarrazões do apelo, oferecidas por seu advogado dativo nomeado pelo juízo a quo.

Pede o acolhimento dos declaratórios a fim de ver sanada a omissão.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e acolhimento dos declaratórios.

É o relatório

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios interpostos.

DA OMISSÃO APONTADA

O embargante sustenta que houve omissão no aresto, uma vez que não se manifestou sobre o pedido de arbitramento de honorários constante das contrarrazões do apelo, oferecidas por seu advogado dativo nomeado pelo juízo a quo.

Analisando os autos, verifica-se que a defesa do embargante, depois de intimada a oferecer contrarrazões ao apelo ministerial, manteve-se inerte, motivo pelo qual o juízo a quo nomeou-lhe advogado dativo, face a declaração de hipossuficiência e a inexistência de defensor público na comarca de Ourilândia do Norte para cumprir o referido encargo que coube ao causídico Wilson Houida Júnior

(doc. id nº 11207841), que, nas contrarrazões requereu o arbitramento dos respectivos honorários de acordo com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil.

Ocorre que esta corte, quando do julgamento do apelo, não se manifestou sobre o pedido, razão pela qual assiste razão ao embargante em pleitear a integração do aresto a fim de que sejam pagos os honorários advocatícios pelo oferecimento das contrarrazões ao recurso.

Ante o exposto, conheço e acolho os declaratórios, a fim de impor à Fazenda Pública do Estado do Pará obrigação de pagar os honorários advocatícios ao advogado, uma vez que cumpriu o encargo para o qual foi nomeado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/03/2025